Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-28.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705234-28.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: J &amp; A LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerente, ITAU SEGUROS S/A, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em desfavor de J&amp;A LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. A apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de apelação interposto (ID 30091389). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador